Tribunal: STF
Processo: AI 262508
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Falta de
certidão de publicação do acórdão recorrido. Peça essencial à
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 288. 3. Não cabe
ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do
recurso extraordinário. 4. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 5. Falta de
prequestionamento do dispositivo constitucional tido como violado.
6. Agravo regimental desprovido.